Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-12.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-12.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINEY BARBOSA DE MOURA - CPF: 033.611.681-04 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000620-12.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Rosiney Barbosa de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ausente à prova da contratação do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda, que resultou no desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da indenização fixado a título de dano moral fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)

declarar
a inexistência do débito referente ao
RMC
, em nome do Requerente;
b)

Condenar
a requerida a restituir a parte recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontado de seu benefício, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, e;
c)

Condenar
a requerida ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência do débito
sub judice
referente a
“Empréstimo sobre a RMC”
e
“Reserva de Margem Consignável (RMC)”
, que seja o banco condenado a pagar em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário de Pensão Por Morte, bem como que seja a requerida condenada ao pagamento de dano moral.

A instituição financeira Recorrente que o cartão localizado em nome da autora é um cartão de crédito consignado, bandeirado, com linha de compra, com valor de pagamento mínimo limitado à margem consignável destinada exclusivamente ao Cartão de Crédito e Consignado em folha de pagamento ou benefício dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, com integração com a Rede e canais da Organização Bradesco.

Sustenta que o RMC contestado, não trata de desconto e sim uma margem (informativo), pois em caso de utilização do cartão mensalmente será descontado em folha ou benefício, caso o valor da fatura seja superior à margem consignável o titular deverá realizar o pagamento do saldo devedor restante para evitar a incidência de juros, o valor não está sendo descontado do beneficio, e somente seria realizado quando cliente utilizasse o cartão sendo que este será automaticamente descontado do beneficio e cliente devera pagar o saldo remanescente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Inicialmente, os descontos reclamados, aparentemente, referem-se a cartão de crédito consignado, onde o titular da operação, no ato da contratação, autoriza a instituição financeira contratada, além de exercer a cobrança da dívida, a efetuar o desconto de um valor mínimo diretamente de sua remuneração, visando liquidar ou amortizar seu saldo devedor, gerado pelo uso da linha de crédito.

Ao aceitar o cartão de crédito consignado, o contratante toma conhecimento dos meios e da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, uma vez que o desconto a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste apenas numa garantia do credor, na qual se debitará o valor mínimo da fatura daquele mês, cabendo ao devedor titular do cartão complementar o pagamento através da quitação da fatura recebida.

No presente caso, em que pese o Recorrente argumentar que a autora contratou cartão de crédito consignado, não produziu qualquer prova nesse sentido, tampouco junto o contrato celebrado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Desta forma, os descontos objetos destes autos, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)” e “EMPRESTIMO SOBRE A RMC” realizados pela instituição financeira são indevidos, por isso, os valores descontados a este título devem ser restituído à autora.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos no beneficio previdenciário da autora.

Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, se o cartão de crédito consignado objeto destes autos não foi contratado pela consumidora, que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, verifico que a Reclamante ajuizou outra demanda em desfavor do banco Reclamado, autos PJE n. 1002820-89.2021.8.11.0055, onde também visa à declaração de inexistência do débito referente à
“Empréstimo sobre a RMC”
e
“Reserva de Margem Consignável (RMC)”
, sendo que poderia ter ajuizado uma única ação para discutir tais descontos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022